Tribunal: TJDFT
Processo: 0737768-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência sob o fundamento de ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que se pretende a percepção de parcelas pretéritas, que, eventualmente concedidas em sentença, devem ser percebidas pela parte através de precatório ou requisição de pequeno valor.

2. Insatisfeita, a autora interpôs o presente agravo de instrumento para “determinar a reforma da decisão impugnada, no sentido de conceder a tutela de urgência requerida pela agravante à Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal”. Para tanto, argumenta estar incapacitada para o trabalho desde 22/6/2019, motivo pelo qual foi deferido benefício previdenciário até 05/10/2019. Após esse período, gozou de auxílio-doença comum por outras vezes. Defende haver prova pré-constituída nos autos e que a demora na prestação jurisdicional viola o seu direito à vida.

3. Inicialmente, registro que os litígios relativos a acidentes de trabalho seguem o rito sumaríssimo (art. 129, L8.213), o que não significa dispensarem instrução probatória e deverem ser julgados mediante apresentação de prova pré-constituída.

4. Segundo classifica a doutrina, é objetiva a responsabilidade do INSS em matéria de natureza acidentária. Nesse aspecto, a obrigação de pagamento do benefício acidentário exige a comprovação dos seguintes requisitos: a condição de empregado à época do sinistro laboral; a presença de lesões incapacitantes ou de redução da capacidade laborativa; o nexo de causalidade entre esses; e o grau da incapacidade adquirido, se temporária ou definitiva.

5. Impossível determinar o pagamento de valores retroativos se o próprio juízo natural não firmou entendimento sequer sobre a natureza acidentária do acidente, sob pena de supressão de instância.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.